Tribunal: TJSP
Processo: 1502487-92.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 - Extinção do processo - Aplicação subsidiária do art. 485, inciso III, §1o do CPC – Possibilidade – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, caracterizando o abandono. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1502487-
92.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada ESPOLIO DE BRASILIO VITORINO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502487-92.2018.8.26.0047 -Voto no 23088- rtm/mbm
2
Voto 23.088.
Apelação no 1502487-92.2018.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: Espólio de Brasilio Vitorino Ribeiro.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios
de 2014 - Extinção do processo - Aplicação subsidiária do
art. 485, inciso III, §1o do CPC Possibilidade Inércia da
Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a
dar andamento ao feito, caracterizando o abandono.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença extintiva da execução fiscal1,
nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, por abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta, em síntese, que não basta a
superação do lapso temporal do inciso III do art. 485, do CPC, sendo
necessária a intimação pessoal do exequente, e que a aplicação do referido
dispositivo legal somente é possível se compatível com a Lei de Execuções
Fiscais.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública foi intimada
pessoalmente para promover o andamento do processo em 5 (cinco) dias a
21/02/2020, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485, inciso
III, não mais se manifestando nos autos até que sobreveio a sentença extintiva
do feito a 29/06/2020. O prazo para suprir a falta é de 5 (cinco) dias úteis,
consoante a literalidade do artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC. Assim,
incontornável abandono da causa, impondo-se mesmo a extinção do processo,
1 Valor da execução fiscal em dez/2018: R$ 1.123,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502487-92.2018.8.26.0047 -Voto no 23088- rtm/mbm
3
como já se pronunciou este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, III, do CPC - Possibilidade -
Abandono da causa - Ausência de manifestação da
exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo após
intimação pessoal para dar andamento ao processo -
Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no
6.830/80 - Precedente do STJ - Sentença mantida -
Recurso improvido
(Apelação Cível no 1502161-06.2016.8.26.0047; Relator
EUTÁLIO PORTO; 15a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 30/06/2020).
Importante asseverar que o Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por
abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - atual art. 485, inciso
III, do CPC/2015):
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ABANDONO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Na hipótese em exame,
no que diz respeito à alegação de violação ao art. 40 da
LEF e 267, III, § 1o do CPC, percebe-se que o decisum
vergastado está em consonância com o entendimento do
STJ, de que é "viável a extinção do processo de
execução fiscal com base no art.267, III, do CPC, haja
vista a possibilidade da sua aplicação subsidiária
àquele procedimento" (Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009). E ainda:
"Havendo a intimação pessoal do representante da
Fazenda,
para
dar
prosseguimento
ao
feito,
permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a
extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono de causa" (AgRg no REsp 644.885/PB, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
8/5/2009). 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no
REsp 1446815/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
28/11/2014).
No mais, inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502487-92.2018.8.26.0047 -Voto no 23088- rtm/mbm
4
prescindível o requerimento do executado para extinção do processo por
abandono, enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA No
240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono
da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução
não embargada, porquanto não angularizada a
relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da
Súmula no 240/STJ. 2. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Julg. 22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator